Tribunal: STF
Processo: Rcl 58248
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG nos autos do Processo 5003657-82.2020.8.13.0693, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE e do RE 1.366.243-RG/SC (Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral, respectivamente).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao julgar agravo interno, não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, ao deixar de observar a integralidade da tese fixada no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    Em caráter subsidiário, defende a necessidade de sobrestamento do recurso extraordinário, na origem, para aguardar-se o julgamento do Tema 1.234/RG.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão subsidiária merece acolhida.



    Transcrevo, respectivamente, trechos do acórdão que julgou o recurso inominado e daquele o qual manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário que o combatia:



    “Entretanto, tenho que o argumento levantado pelo recorrente não merece guarida, posto que o STJ, ao examinar a controvérsia dos autos, inclusive à luz do que deliberado pelo STF nos EDcl no RE 855.178/SE (Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020 - Tema 793), tem decidido que "é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada”. 



    E complementa, “A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020). 



    Logo, não há que se falar em inclusão da União e remessa dos autos à Justiça Federal.” (pág. 202 do documento eletrônico 3)



    “Da tese acima, extrai-se que os entes federados (União, Estados e Municípios) podem ser demandados solidariamente como litisconsortes passivos nas demandas em que se pleiteia que o SUS forneça determinada tecnologia de saúde, confirmando a antiga jurisprudência sobre o tema, externada na Suspensão de Segurança nº 3355. 



    Destarte, comprovada a imprescindibilidade de utilização de determinado medicamento por pessoa necessitada, este deve ser fornecido de forma irrestrita, sendo que a negativa do Estado implica ofensa ao direito à saúde, garantido constitucionalmente. 



    Ademais, o fato de o medicamento não ser fornecido para a doença acometida pela paciente não impede o seu fornecimento. Cuidam-se de hipóteses em que deverá ser avaliada a situação fática à luz do princípio da proporcionalidade, de modo que se a parte requerente demonstrou que a paciente tentou outros tratamentos e que, dado o estágio de sua enfermidade, não há outro medicamento disponível no SUS com a mesma eficácia, deverá ser atribuído maior peso ao direito à saúde, sob pena de esvaziamento do núcleo do direito fundamental.” (pág. 259-260 do documento eletrônico 3)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei)



    Tendo em vista a existência de divergência nesta Corte a respeito da interpretação do acórdão relativo ao Tema 793/RG, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão versada no RE 1.366.243-RG/SC, de relatoria do Ministro Presidente (Tema 1.234), posteriormente distribuído ao Ministro Gilmar Mendes. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Com efeito, apesar da referência apenas a medicamentos não padronizados no SUS, o exame do inteiro teor do acórdão em que houve o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.234 permite a compreensão de que no julgamento de mérito será revisitada de forma ampla e integral a interpretação que deve ser conferida à parte final da tese fixada no Tema 793/RG.



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, devendo o recurso extraordinário ser sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1.234/RG. 



    Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 54.947/GO, Rcl 54.670/AL e Rcl 54.580/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 54.660/MG, Rcl 54.804/MG e Rcl 55.241/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 55.873/GO, Rcl 56299/MS e Rcl 56.734/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.444-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 54.862/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 56.355/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da repercussão geral – Tema 1.234/RG (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Ressalto que eventual decisão a qual tenha determinado o fornecimento de medicamentos ou tratamentos não foi atingida pela presente decisão e, portanto, deve permanecer produzindo efeitos.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator